Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006077-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L. B. A. X. - CPF: 109.150.321-47 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), THAISSA LAYS AIRES FERREIRA - CPF: 030.288.021-63 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (APELANTE), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), THAISSA LAYS AIRES FERREIRA - CPF: 030.288.021-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito do Consumidor e Direito à Saúde. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Cláusula de rescisão unilateral revogada. Continuidade do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Tema 1.082 do STJ. Manutenção do plano de saúde. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o restabelecimento de contrato de plano de saúde do autor, declarando inválida a rescisão unilateral promovida pela operadora, além de rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, mediante notificação prévia de 60 dias, é válida, considerando-se a revogação da cláusula que previa a rescisão unilateral em Ação Civil Pública e o tratamento contínuo necessário ao menor autor.

III. Razões de decidir

3. O apelante nada disse quanto à revogação da cláusula contratual que previa a rescisão unilateral imotivada em planos coletivos, e, a rescisão só é permitida quando expressamente previsto no contrato.

4. De acordo com o Tema 1.082 do STJ, ainda que exercido o direito à rescisão unilateral, deve ser garantida a continuidade do tratamento médico essencial, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

5. O menor recorrido, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, encontra-se em tratamento multidisciplinar contínuo indispensável, devendo ser assegurada a manutenção do contrato.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1006077-62.2024.8.11.0041), ajuizada por
LEVI BERNARDO AIRES XAVIER, representado por Thayssa Lays Aires Ferreira
, contra a agravante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “
obrigar, solidariamente as requeridas ao restabelecimento dos autores no plano de saúde, mantendo-os nas mesmas condições pactuadas, devendo se abster de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano, bem como criar empecilho para sua manutenção
”
(cf. Id. nº 223210666).

A apelante afirma que seguiu todos os tramites legais para o cancelamento do contrato, tendo, inclusive, notificado a empresa contratante com antecedência de 60 dias; assevera que “
as Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência
”. Sustenta, ademais, que “
o mutualismo é um princípio basilar dos contratos de seguro e suas derivações
” e, portanto, “
não há razão para que o MM. Juízo ignore tal princípio com a determinação aleatória de pagamento de uma cobertura que não está prevista no contrato existente entre as partes
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e rejeitada a pretensão inicial (cf. Id. nº 223210675).

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 223210682).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” julgada parcialmente procedente para determinar o restabelecimento da vigência do plano de saúde celebrado entre as partes, por considerar que o parágrafo que previa a rescisão unilateral imotivada do contrato após notificação com antecedência mínima de sessenta dias “
foi revogado em cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01
” (cf. Id. nº 223210666).

A apelante insiste que realizou a notificação de rescisão com antecedência mínima de 60 dias, conforme previsto pelo contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual deve ser aplicada a inteligência da Resolução Normativa nº 509 da ANS, ANEXO I e artigo 23 da Resolução Normativa nº 557/2022, que preveem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato quando expressamente previsto no instrumento e cumpridas as condições autorizadoras (cf. Id. nº 223210675).

O Magistrado acolheu parcialmente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora L.B.A.X., representado pela sua genitora THAISSA LAYS AIRES FERREIRA, objetiva obrigar as requeridas CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, se abstenham de efetuar qualquer suspensão/cancelamento unilateral do contrato, ainda que haja ruptura do contrato entre as requeridas e que isso não afete os atendimentos/tratamentos médicos que o infante necessita e os em andamento, se já ocorrido o cancelamento.

É cediço que os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual suas cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente na relação havida com a operadora de saúde, conforme preceitua o art. 47, da legislação consumerista.

Dos autos se extrai que a autora contratou o plano de saúde com a requerida na modalidade coletivo empresarial, aquele contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas.

Sobre o assunto a Resolução ANS 195/2009 dispõe no art. 17, o seguinte:

“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.”

Consigna-se que, o citado dispositivo, quando do encerramento do contrato em questão, previa no parágrafo único a possibilidade do contrato ser rescindido imotivadamente, somente, após a notificação com antecedência mínima de sessenta dias, no entanto, o parágrafo foi revogado em cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01.

Entretanto, extrai-se do caput do artigo que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que previsto no contrato.

A administradora do plano apresentou proposta de adesão, conforme documento anexo à contestação (ID. 144080273).

Confira os seguintes precedentes: (...)

Ainda, sobre o assunto, importante consignar que Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, editou a Resolução CONSU n.º 19/99, que prevê em seu artigo primeiro o seguinte:

“Art. 1.º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

§ 1.º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2.º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o mero desconforto ou dissabor não originam reparação civil, devendo existir comprovação do constrangimento, da humilhação, enfim, de que, de alguma forma, tenha havido perturbação psíquica ao ofendido. Os danos morais, na esteira dos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).

Sobre o assunto: (...)

Diante do exposto, não tendo comprovado nos autos a ofensa à honra objetiva e sendo o caso de mero descumprimento contratual, não há se falar em indenização por danos morais.

IV-

Do dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para obrigar, solidariamente as requeridas ao restabelecimento dos autores no plano de saúde, mantendo-os nas mesmas condições pactuadas, devendo se abster de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano, bem como criar empecilho para sua manutenção
”.

Não assiste razão à apelante.

A sentença foi categórica ao entender que restou revogada, em cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, a cláusula que previa a possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela operadora mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, questão não controvertida pela parte apelante nas razões do recurso de apelação, motivo pelo qual, não há falar em legalidade da rescisão unilateral, porquanto não prevista no contrato firmado entre as partes.

Fosse pouco, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica, sobre a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde coletivo, para fins do artigo 1.036 do CPC:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
(Tema 1.082).

Assim, considerando que o autor, Levi Bernardo Aires Xavier, atualmente com 4 (quatro) anos de idade, realiza incontroversamente tratamento multidisciplinar contínuo de Transtorno do Espectro Autista, utilizando-se do plano de saúde, não há falar em legalidade de cancelamento unilateral imotivado por parte da ré/apelante, de modo que deve ser assegurado o contrato de plano de saúde ao apelado, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde do menor que não pode ter seu tratamento interrompido, sob risco de regressão.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (TJMT, RAC 1040331-15.2023.8.11.0003, rel. des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024)

Portanto, irretocável a conclusão sentencial que reconheceu a obrigação das rés em manter o plano de saúde do autor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, tão somente na proporção a ser arcada pela requerida/apelante, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Custas pela autora/apelante, observado também o artigo 98, §3º, do CPC.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2º; 81,
caput
e 1.026, §2º, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025